Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO RODRIGUES DE SOUZA da sentença (ID 29370345), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, para modificar a cláusula de pagamento da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, Operação n.° 312319484, de modo a modificar a data de vencimento das cinco parcelas do financiamento referentes aos meses de fevereiro/21 a junho/21, cujos vencimentos serão lançados para o final do contrato, sucessivamente, mantido o valor de R$ 1.180,01 (um mil cento e oitenta reais e um centavo), de cada prestação, sem correção nem acréscimo de mora. Opostos embargos de declaração pelo apelante/autor 29370350, estes restaram rejeitados pela decisão de ID 29370354. Nas razões de seu recurso de apelação (ID 29370365), o apelante/autor sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, para que sejam suspensas as parcelas do contrato de financiamento do veículo que utiliza em sua atividade profissional celebrado com o apelado/réu. Relata já ter pago quatro das cinco parcelas cujas exigibilidades foram suspensas pela sentença e que, em razão manutenção das medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19, apesar do retorno híbrido das atividades escolares, sua atividade profissional, de transportador escolar, continua prejudicada. No mérito, assevera a onerosidade excessiva do contrato e busca a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento objeto dos autos enquanto perdurar o modelo híbrido de ensino. Traz arrazoado acerca do ativismo judicial e do direito à vida e, por fim, requer a concessão de liminar, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas do contrato celebrado com o apelado/réu, até o retorno regular das aulas presenciais. No mérito, propugna pelo provimento de seu apelo, para que seja reformada a sentença, nos termos expostos à exordial ou, subsidiariamente, seja suspensa a exigibilidade das quatro primeiras parcelas vencidas ou vincendas. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 29370371, em que o apelado/réu suscita preliminares de impugnação da gratuidade de justiça concedida ao apelante/autor e de inovação recursal. É o relatório. DECIDO. De início, REJEITO as preliminares de impugnação da gratuidade de justiça e de inovação recursal suscitadas pelo apelado/réu nas contrarrazões ao recurso (ID 29370371). Isso, porque, a um, nos termos do artigo 100, caput, combinado com artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao impugnante a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do beneficiário da gratuidade de justiça, ausente na espécie, e, a dois, diferentemente do que busca fazer crer o apelado/réu, não há, nas razões recursais, qualquer pedido de revisão dos juros contratados. Dessa forma e verificando a presença dos pressupostos recursais, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, pois não demonstrado qualquer risco concreto ao apelante/autor, pois, até o momento, não há notícia de nenhuma medida constritiva de seu patrimônio ou de retomada do veículo, nem ao resultado útil do processo, visto que os efeitos da mora poderão ser obstados quando do julgamento do mérito recursal. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da vindicada liminar, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, com fundamento nos artigos 3o, § 3o, e 139, V, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para que seja realizada a tentativa de conciliação das partes. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora